Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702366-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA TAVARES FERREIRA AGRAVADO: CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação revisional c/c obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida para impedir a CEB de suspender o fornecimento de energia elétrica para a residência da autora/agravante enquanto discute judicialmente o valor elevado das faturas. A agravante alega, em síntese, que: 1) é autônoma, produz e comercializa lanches em um quiosque próximo à Câmara dos Deputados e, assim como seu marido e filho, passa praticamente o dia todo fora de casa, não se justificando, portanto, a cobrança de faturas tão elevadas; 2) já solicitou vistoria técnica à CEB para averiguar o que estaria acontecendo em sua residência, sempre obtendo resposta negativa; 3) foi orientada pela própria CEB a obter um laudo técnico que demonstrasse a necessidade vistoria da CEB no local para verificar a suposta existência de falhas na leitura, defeitos no relógio medidor ou mesmo vazamentos de energia; 4) contratou profissional que elaborou laudo atestando que o consumo real é consideravelmente menor do que o faturado pela CEB; 5) desde 2015, suas faturas de energia elétrica vêm apresentando valores demasiadamente altos e discrepantes de sua realidade, o que vem dificultando o pagamento das contas de energia, levando-a a confessar dívidas e parcelas faturas; 6) com a pandemia, sua renda reduziu drasticamente, vindo a receber o auxílio emergencial; 7) sofreu um acidente no final de out/2020 e quebrou a mão, estando impossibilitada de trabalhar; 8) por trabalhar com alimentos, que necessitam de refrigeração e de aparelhos elétricos para o seu preparo, o corte de energia afetara diretamente tanto sua vida pessoal quanto profissional. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinado à CEB que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica para a residência da agravante até o fim do processo ou que realize imediata vistoria técnica no local para averiguar possíveis falhas na prestação do serviço. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Ao que consta dos autos, a autora solicitou aferição do medidor de energia (ID 22711072), pedido esse que não foi atendido pela CEB, o que viola o disposto no art. 137 da Resolução ANEEL no 414/2010 (estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica), in verbis: “Art. 137. A distribuidora deve realizar, em até 30 (trinta) dias, a aferição dos medidores e demais equipamentos de medição, solicitada pelo consumidor.” Contratado laudo particular por orientação da CEB, foi constatado que o consumo médio na residência da agravante é de 406,48 kWh/mês (inferior às faturas que vêm sendo apresentadas pela CEB), indicando a necessidade de vistoria da CEB para aferição do medidor (com 25 anos de uso) e verificação de possível consumo indevido de energia por terceiros (ID 22711077). Há, também, risco de dano à agravante em razão da essencialidade do serviço. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar à CEB que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica para a residência da agravante até que seja realizada vistoria no local para verificação de possíveis falhas na prestação do serviço. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator